Tribunal: TJSP
Processo: 1501164-09.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Pena igual a dois anos. Réu menor de 21 anos de idade. Prescrição em dois anos. Artigos 109, inciso V e 115, ambos do Código Penal. Lapso prescricional de dois anos transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade declarada de ofício, nos termos do artigo 107,

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Pena igual a dois anos. Réu menor de 21 anos de idade. Prescrição em dois anos. Artigos 109, inciso V e 115, ambos do Código Penal. Lapso prescricional de dois anos transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade declarada de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.